Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA UBER VIA PIX EFETUADO A MAIOR PARA O MOTORISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 14, §3o, DO CDC. ART. 373, II, DO CPC. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$2.430,03 (dois mil e quatrocentos e trinta reais e três centavos). Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de ato ilícito praticado pela uber, uma vez que o pagamento fora realizado de forma diversa da prevista na plataforma e para terceiro, o que impossibilita a configuração dos danos materiais e por consequência sua restituição. Pede a reforma da sentença.
2.Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59937624 e ID 59937626. Contrarrazões apresentadas (ID 59937629).
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. A Uber se classifica como intermediadora do serviço de transporte, por meio de aplicativo que viabiliza a viagem, auferindo vantagem financeira com o serviço que presta. Portanto, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação de serviços, por integrar a cadeia de prestação de serviços. Ademais, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
5. Em síntese, a parte autora alega que em 04/09/2023, realizou uma viagem por meio do aplicativo Uber, e ao chegar ao destino, como meio de pagamento, fez uma transferência via “PIX” ao motorista, pois percebeu que não possuía o valor em espécie. Todavia, após realizar a transferência, percebeu que cometeu equívoco e transferiu quantia cem vezes superior à devida, R$ 2.995,00 (dois mil novecentos e noventa e cinco reais) em vez de R$ 29,95 (vinte e nove reais e noventa e cinco centavos). Em seguida, informou o erro ao motorista, que, com arrogância, instruiu-a a desembarcar do veículo. Alega que, após conseguir o telefone pessoal do condutor, este prometeu devolver parte do valor, mas não cumpriu a promessa e bloqueou o contato da autora, e de seu advogado no aplicativo de mensagem WhatsApp. A requerida Uber reconheceu sua responsabilidade e fez um reembolso parcial no valor de R$ 535,02 (quinhentos e trinta e cinco reais e dois centavos), no entanto, o restante não foi devolvido a autora, sendo este o objeto do presente processo.
6. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”
8. Na hipótese, ao analisar os documentos apresentados aos autos (ID 59937530 a ID 59937536), é possível observar que a autora tentou por diversas vezes solucionar o erro ocorrido no pagamento com o motorista, que se deu no valor de R$ 2.995,00 (dois mil novecentos e noventa e cinco reais) em vez de R$ 29,95 (vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), todavia, não obteve êxito em nenhuma de suas tentativas. Deste modo, resta comprovado que a conduta do motorista parceiro da recorrente causou danos a autora, tendo em conta que este se recusou devolver os valores transferidos em excesso, locupletando-se de forma ilícita. Portanto, deve a autora ser reembolsada pela ré, uma vez que esta não logrou demonstrar quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3o, do CDC, como também não evidenciou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
9. Desta maneira, tendo em vista que a recorrente responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor à consumidora, pois, ao auferir lucro com a intermediação do negócio, integra a cadeia de consumo do serviço prestado. Deve a autora ser compensada pelos danos materiais sofridos no importe de R$ 2.430,03 (dois mil quatrocentos e trinta reais e três centavos), tendo em vista que já houve reembolso parcial, no valor de R$ 535,02 (quinhentos e trinta e cinco reais e dois centavos), além de R$29,95 (vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) da corrida contratada.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.